Tribunal: TJDFT
Processo: 0732375-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGAL. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de direção sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 do CTB), desobediência a ordem legal (art. 330 do CP), utilização de veículo com sinal identificador adulterado (art. 311, § 2o, III, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a direção de veículo sem habilitação caracterizou o crime do art. 309 do CTB diante da ausência de perigo concreto; (ii) estabelecer se a desobediência à ordem de parada configura infração penal ou mera infração administrativa; (iii) determinar se houve prova suficiente do dolo em relação à utilização de veículo com sinal identificador adulterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se o crime de direção sem habilitação com perigo de dano quando a conduta do agente representa risco concreto à segurança do trânsito, independentemente da ocorrência de acidente ou lesão, sendo suficiente a demonstração de manobras perigosas e fuga da abordagem policial.
4. A desobediência à ordem de parada emitida por policiais militares em atividade de policiamento ostensivo configura crime, conforme entendimento fixado no Tema 1060 do STJ, afastando a aplicação exclusiva da sanção administrativa do art. 195 do CTB.
5. A utilização de veículo com sinal identificador parcialmente suprimido, aliado à ausência de documentos e ao contexto suspeito da aquisição, configura o crime do art. 311, § 2o, III, do CP, sendo prescindível prova do dolo direto, admitindo-se o dolo eventual e a inversão do ônus da prova quanto ao desconhecimento da adulteração.
6. Comprovada a posse de arma de fogo artesanal, funcional e municiada, acondicionada em pochete de propriedade do acusado, está caracterizado o crime do art. 14 da Lei no 10.826/2003.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 162, I, 195 e 309; CP, arts. 330, 311, § 2o, III, e 69; Lei no 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 155 e 156; CF/1988, art. 5o, LXIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.859.933/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 3a Seção, j. 09.03.2022 (Tema 1060); STJ, AgRg no AREsp 1.668.855/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 08.09.2020; TJDFT, Acs. 2011675, 0720652-61.2024; 1938422, 0740673-87.2021; 1963184, 0731198-33.2023.